Tribunal: TJPA
Processo: 0000437-98.2001.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000437-98.2001.8.14.0015

RECORRENTE: EUFRASIO SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, II e IV, C/C ART. 129, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
: Recorrente que em razão de não gostar da música que a vítima ouvia, puxou uma faca e a atingiu no pescoço, a que levando à morte ainda na local, atingindo também uma mulher que estava às proximidades.

Tese defensiva
: Alega a defesa que não há provas suficientes à decisão de pronúncia, bem como à manutenção das qualificadoras do tipo, requerendo que se promova a impronúncia e o decote das qualificadoras.

Razões de decidir:

A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o ora recorrente, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de ausência de provas, não havendo igualmente como se promover o decote das qualificadoras uma vez que do que juntado aos autos tem-se como minimamente configurada suas ocorrências, sendo
de competência do Conselho de Sentença a análise mais aprofundada dos fatos e
das circunstâncias em que estes ocorreram e proferir decisão em conformidade com seu convencimento, após análise das teses apresentadas pelas partes em plenário.

Tese Firmada
: O

T
ribunal

do
J
úri é o
J
uízo

constitucionalmente competente para deliberar sobre a questão, devendo, na condição de juiz natural da causa, proceder a análise minuciosa dos fatos e suas circunstâncias na solução da demanda,
conforme preceitua o art. 413, § 1º do CPP.

Dispositivos legais
: CPP, art. 413; CP, art.
121, § 2º, II e IV; art. 129.

Jurisprudência:

STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021; STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022;
TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024; TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024; TJ-GO - Recurso em Sentido Estrito: 53093692920228090011, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, Data de Publicação: 05/02/2024;
AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito, interpostos em favor de
EUFRASIO SANTOS DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, contra a vítima João Alves Riveiro, c/c art. 129, do CP, este contra a vítima Celina de Jesus Lameira.

De acordo com a denúncia, ID 30247614, em 23 de dezembro de 2000, por volta das 11:00 horas, o recorrente atingiu a vítima, João Alves Ribeiro, com um golpe de faca no pescoço causando sua morte, fato ocorrido em frente à residência da vítima, localizada na Tv. Calúcia, s/nº, bairro Jaderlândia, em Castanhal.

Conforme o relato ministerial, a vítima e o recorrente estavam ingerindo bebida alcoólica e tiveram um desentendimento em razão da música que ouviam, e em razão de a vítima não querer continuar a ouvi-la o recorrente a surpreendeu com um golpe de faca, não lhe dando qualquer chance de defesa, atingindo também a companheira daquele que estava às proximidades.

Informou o Ministério Público que a vítima estava mantendo um relacionamento amoroso com a genitora do recorrente, que este tinha muito ciúme da mãe, e sempre que bebia provocava confusão na vizinhança.

Ante a prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público requereu o processamento do feito com posterior condenação do ora recorrente pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 129, do Código Penal Brasileiro, praticado contra as vítimas João Alves Riveiro e Celina de Jesus Lameira, respectivamente.

Em ID 30247618, recebida a denúncia.

Em ID 30247621, suspenso o processo e o prazo prescricional, sendo determinado levantamento da suspensão em ID 30247666.

Em ID 30247681, resposta à acusação.

Em ID 30247702/05, mídia da audiência, contendo alegações finais ministeriais.

Em ID 30247709, Alegações finais defensivas.

Em ID 30247710, Sentença de Pronúncia.

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 30247718, requereu a defesa reforma da decisão de pronúncia para que seja o recorrente despronunciado uma vez que, alega, inexiste prova de autoria e os depoimentos testemunhais não se prestam a subsidiar a sentença de pronúncia, pleiteando-se a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, em tese subsidiária, o afastamento das qualificadoras em razão de ausência de provas de suas ocorrências.

Em ID30247722, contrarrazões do Ministério Público refutando as alegações defensivas e manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, em parecer de ID 31056638, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Cuida-se, como dito alhures, de Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
EUFRASIO SANTOS DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou para ser julgado pelo Tribunal do Júri em razão da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal Brasileiro, contra a vítima João Alves Riveiro, c/c art. 129, do CP, este contra a vítima Celina de Jesus Lameira.

O recurso deve ser conhecido uma vez que atende os pressupostos e condições de admissibilidade.

Almeja o recorrente reforma da decisão de pronúncia para que seja impronunciado ante ausência de prova de autoria e/ou participação no delito, afirmando que os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo não se prestam a subsidiar a pronúncia e, subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras do tipo por não restarem configuradas.

Não advém razão ao apelo.

Para que seja admitida a pronúncia do acusado é suficiente a presença de indícios de autoria e este procedimento não representa afronta ao art. 155 do CPP, eis que a pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não se proferindo com ela juízo de certeza, pois este é necessário somente para a condenação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência das Cortes Superiores, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 17/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/04/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia possui cunho declarató rio e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal. 2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie. 3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RESTABELECIMENTO DA IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE DE ELEMENTOS INFORMATIVOS DA FASE INVESTIGATÓRIA FUNDAMENTAREM A PRONÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte admite que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia, que configura mero juízo de admissibilidade da acusação, decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial" (AgRg no AREsp n. 940.967/DF, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/3/2017, DJe de 7/4/2017). 2. Ademais, o pleito de restabelecimento da decisão de impronúncia, na espécie, demandaria imprescindível revolvimento dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 504703 SC 2019/0108140-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2019) (
GRIFEI
)

Portanto, havendo indícios de autoria e prova da materialidade do delito, nada obsta a decisão de pronúncia do réu para que este venha a ser julgado por seus pares perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o que efetivamente se observa no caso dos autos, onde há indícios suficientes a fundamentar e manter a decisão de pronúncia.

Do que consta nos autos, boletim de ocorrência, atestado de óbito e depoimentos testemunhais, se denota indícios de que o recorrente foi o autor do golpe de arma branca, faca, desferido contra a vítima João Alves Riveiro Campos e que a levou a óbito, fato ocorrido no dia 23 de dezembro de 2000.

Durante a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri foram ouvidas duas testemunhas, sendo uma delas, um policial, afirmou não se recordar dos fatos, porém, Celina
de Jesus Lameira -
vítima de lesão corporal praticada pelo ora recorrente que a atingiu com o mesmo golpe que desferiu contra a vítima fatal -, depoimentos nos autos e que peço vênia para não reproduzir,
afirmou ter presenciado o crime e que o recorrente foi seu autor e
restando presente indícios suficientes de autoria, deve o recorrente ser submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pois a
decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o Júri Popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação e na materialidade do fato, conforme estabelece o
artigo 413 do Código de Processo Penal
. Sobre este tema, o jurista
Fernando Capez
leciona
:

“
(...).

A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
”.
(Curso de Processo Penal, 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 654)
.

Nesse passo, o legislador somente admite, excepcionalmente, a absolvição sumária ou impronúncia quando manifesta a presença de causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade do agente ou quando o fato narrado não constituir crime, na forma do artigo 415 do Código de Processo Penal, pois as hipóteses de absolvição sumária reclamam expressa previsão normativa e o firme convencimento do julgador, devendo tal decisão se arrimar em grau de certeza do juiz quanto à matéria de fato e quanto às questões de direito envolvidas, uma vez que, por subtrair dos jurados a competência para apreciação do crime doloso contra a vida, a absolvição sumária deve ser reservada apenas para as situações em que não houver nenhuma dúvida por parte do magistrado, o que efetivamente não se afigura no caso dos autos.

Essa é a lição de
Guilherme de Souza Nucci,
veja-se:

“
(...). A absolvição sumária exige certeza, diante da prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo constitucionalmente competente para deliberar sobre o tema. (...)
”.
(Curso de Direito Processual Penal. 15ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018. p. 1029)
.

No caso em tela, o magistrado singular concluiu haver indícios suficientes de autoria, de forma que pronunciou o ora recorrente que deverá ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que este possa minuciosamente analisar as circunstâncias do fato e decidir a questão, pois não há como se afirmar, nesta fase processual, sua inocência.

Acerca da questão, trago jurisprudência, vejamos:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. A pronúncia, por se tratar de um mero juízo de admissibilidade, não requer a prova incontroversa da existência do crime ou da autoria. O acusado deve ser fundamentadamente impronunciado ou ter a sua conduta desclassificada quando o juiz sumariante não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria. O decote das qualificadoras, na fase de Pronúncia, somente é viável se as provas orais e documentais indicarem que são manifestamente improcedentes, pois compete ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação (Súmula/TJMG nº 64) . Presentes nos autos elementos que indiquem que o crime ocorreu para garantir o domínio de região de tráfico de drogas, que os réus estavam em superioridade numérica em relação à vítima e que ela foi exposta a intenso sofrimento antes de morrer, incabível o decote das qualificadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal. Para a aplicação do princípio da consunção, é imperioso o exame do acervo probatório para se verificar se o crime de porte de violação de domicílio antecedeu ao delito de homicídio ou se consistiu apenas em fase necessária à sua consumação, o que é vedado ao julgador nessa fase do procedimento, sob pena de usurpação de competência constitucionalmente deferida ao Tribunal do Júri. Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des .(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA DO RÉU. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, § 2º, IV C/C ART. 14, II DO CP). 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALDIADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AÇÃO QUE PRECISA SER REPELIDA COM UTILIZAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS, DE FORMA PROPORCIONAL, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, AO MENOS NA ANÁLISE SUCINTA PERTINENTE A PRESENTE FASE PROCESSUAL. PRONÚNCIA MANTIDA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AÇÃO COM ANIMUS NECANDI. ANÁLISE APROFUNDADA QUE DEVE SER REALIZADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. TESES DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE ANIMUS NECANDI DO AGENTE E NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO POR AÇÃO DA VÍTIMA, DEVENDO A INCIDÊNCIA DO (S) INSTITUTO (S) SER SUBMETIDA AO JULGAMENTO DO TRIBUNAL POPULAR DO JÚRI. 4. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCABIMENTO MANIFESTO DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA IMPUTADA AO RÉU. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 03 DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da peça inicial, fundada em suspeita ou dúvida consistente na viabilidade da peça acusatória, não se exigindo, portanto, certeza quanto à acusação, justamente porque não há avaliação de mérito, resolvendo-se a favor da sociedade eventuais dúvidas propiciadas pelas provas, ocorrendo, assim, a aplicação do princípio in dubio pro societate. 2. Sabe-se que para a decisão de pronúncia, basta apenas a presença de indícios de que o recorrente seja o autor ou tenha participado, eficientemente, do resultado delituoso e que esteja comprovada a materialidade do delito, conforme dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal. 3. Na hipótese, a materialidade encontra-se devidamente demonstrada através de prontuário médico da vítima Luciano Batista de Lira Filho, oriundo da Santa Casa de Misericórdia de Sobral, em que consta que foi lesionado na região do abdômen inferior, ocasionando traumatismo no intestino delgado, necessitando de diversos dias de internação, cirurgia, medicamentos e utilização de bolsa de colostomia (fls .104/199). 4. Quanto à autoria, há nos autos indícios suficientes de que o ora recorrente deve ser mesmo autor do crime, visto que, apesar de alegar que agiu em legítima defesa, existem relatos minuciosos de testemunhas que o apontam como executor do crime em comento, sendo que, no presente caso, não se tem certeza se efetivamente ocorreu a ofensa inicial por parte da vítima, razão pela qual é imprescindível, para o reconhecimento da excludente de ilicitude, que o agente aja nos limites da reação necessária contra a agressão injusta, o que não se vislumbra ao menos nesta fase processual, pelo que a tese levantada de legítima defesa deve ser submetida ao Júri Popular. (...) E, sendo plausível a versão contida na denúncia, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe. (...)12. Recurso em Sentido Estrito conhecido, porém, DESPROVIDO. (TJ-CE - Recurso em Sentido Estrito: 02017456520238060298 Sobral, Relator.: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024)

Nesse contexto, em não havendo nos autos provas fartas e suficientes acerca da inocência do recorrente, não há como se promover sua impronúncia, pois só um juízo de certeza é capaz de afastar a competência do Tribunal do Júri e as provas até agora carreadas aos autos subsidiam a decisão de pronúncia, de modo que o pleito recursal ora debatido não merece guarida.

Requer a defesa, em pedido subsidiário, a exclusão das qualificadoras, alegando não haver nos autos provas suficientes a comprovar suas ocorrências.

Tenho que tal pleito também não prospera, pois pelo que dos autos consta o ora recorrente praticou o crime tão somente por uma desavença banal em razão de uma música que ouviam, puxando repentinamente uma faca e a passando no pescoço da vítima, que estava desarmada, não havendo que se falar em decote da qualificadora do motivo fútil.

De igual forma não há que se falar em exclusão da qualificadora relativa ao inciso IV, § 2º, do art. 121, do CP – uma vez que a ação do recorrente foi de inopino, impossibilitando qualquer reação da vítima, não se sustentando, p
ortanto, a alegação defensiva de não configuração das qualificadoras
, que deverão ser mantidas, dando-se ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar sobre seu entendimento acerca de suas ocorrências ou não, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº: 5309369-29.2022.8.09. 0011 COMARCA: APARECIDA DE GOIÂNIA RECORRENTE: GILSON GONÇALVES MARTINS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador LINHARES CAMARGO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. Na decisão de pronúncia, que representa um mero juízo de admissibilidade da acusação, a exclusão de qualificadoras só é admissível quando estas se apresentam manifestamente improcedentes ou descabidas. O reconhecimento, em tese, simultâneo das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no contexto de um homicídio perpetrado contra uma mulher em situação de violência doméstica e familiar não configura bis in idem. Tal circunstância se justifica pelo caráter distinto das qualificadoras em questão. O feminicídio é uma qualificadora de natureza objetiva, sendo aplicada sempre que o delito estiver intrinsecamente vinculado à violência doméstica e familiar. Por sua vez, a torpeza representa uma qualificadora de ordem subjetiva, limitando-se aos motivos ou razões que impeliram o agente a cometer o crime. Havendo indicativo de prova e concatenada demonstração de possível ocorrência da qualificadora do feminicídio, o debate acerca da sua efetiva aplicação para vítima trans é tarefa que incumbirá aos jurados na vindoura Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Recurso em Sentido Estrito: 53093692920228090011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Adriano Roberto Linhares Camargo, Aparecida de Goiânia - 1ª Vara Crim crimes dolosos,Trib Juri, Data de Publicação: (S/R) DJ de 05/02/2024).

Ressalto, uma vez mais, que

na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório a fim de valorar a correção ou não da inclusão de qualificadores na imputação, as quais só podem ser afastadas em hipótese excepcional de manifesta improcedência, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o Tribunal do Júri, consoante entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu. PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.
2. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, deve o recorrente ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, onde
a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, devendo a matéria, em sua amplitude, ser submetida a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto e análise das versões e provas sobre os fatos em apuração.

Ante o exposto
,
acompanho a manifestação ministerial e conheço do recurso interposto, mas lhe nego provimento.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/12/2025